Tribunal: TJDFT
Processo: 0748805-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0748805-68.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBSON DE OLIVEIRA DIAS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, verifica-se que, em 10/4/2024, sobreveio sentença nos autos de onde extraída a decisão que desencadeou o inconformismo manifestado pelo recorrente (processo n. 0745087-60.2023.8.07.0001), o que compromete irremediavelmente o exame dos agravos em epígrafe. Por tais fundamentos, com apoio no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do agravo de instrumento de ID 53455688 e do agravo interno de ID 55978676. Intimem-se. Oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta 31/2009. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador